Tribunal: TJDFT
Processo: 0744586-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus objetivando, em liminar e no mérito, a declaração da incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processo e julgamento da Ação Penal 0730627-73.2020.8.07.0001 em trâmite na 5a Vara Criminal de Brasília, revogando-se a segregação cautelar ou substituindo-a por outras medidas cautelares diversas da prisão (ID 20272441). Transcreve-se o pedido: "... espera-se a CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, para 1) reconhecer a incompetência absoluta da d. Autoridade Coatora para conhecer e julgar dos fatos objeto de investigação na denominada Operação “Falso Negativo”; 2) cassar a ilegal ordem de prisão preventiva do Paciente, integralmente convalidada pela omissão da d. Autoridade Coatora, ainda que para substituir a prisão por medidas cautelares e; 3) determinar a remessa dos autos da Ação Penal n.o 0730627-73.2020.8.07.0001 e bem assim das medidas cautelares correlatas para a Justiça Federal" (ID 20272441, p. 32). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Em exame inicial, próprio do juízo liminar, não se verifica ilegalidade na fundamentação da MM. Juíza de que: "... eventual rediscussão sobre a competência absoluta para processar e julgar o feito deverá ocorrer mediante exceção de incompetência no momento oportuno, no prazo para a apresentação da resposta à acusação (a ação penal tramitará no Pje no 0730627-73.2020.8.07.0001, e tal incidente ainda deverá ser distribuído em autos apartados, nos termos dos arts. 108 e 111 do Código de Processo Penal.” (ID 20272457). No tocante à prisão preventiva, a decisão que a decretou é da lavra do eminente Des. Humberto Adjuto Ulhôa, do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça (ID 20272449). Remetidos os autos à 5a Vara Criminal de Brasília/DF, em relação ao paciente e outros denunciados que não detêm prerrogativa de foro (ID 20107514), não consta, pela documentação juntada neste writ, decisão explícita do Juízo de primeiro grau acerca da constrição cautelar do paciente. O certo, porém, é que, na decisão em que se decretou a preventiva do paciente, restaram devidamente fundamentados os motivos, destacada a sua participação. Confira-se: “- JORGE CHAMON, Diretor do Laboratório Central: responsável pela elaboração de manifestações desprovidas de respaldo técnico-científico e pela adoção de providências estranhas à sua competência, tudo isso para atender as expectativas do grupo criminoso. A principal função de CHAMON dentro dessa célula criminosa é orientar tecnicamente o grupo como proceder, a forma de como devem ser lançados alguns itens no edital para “evitar problemas” e, especialmente, tem ele a tarefa de chancelar os projetos básicos e justificar, falsamente, os quantitativos que estão sendo comprados, já que se sabe que o montante de testes adquiridos pela SES não tem respaldo nas necessidades da população do DF, mas na vontade e aleatoriedade expressas pelo Secretário de Saúde. Ele ainda atua entrosado com IOHAN na confecção de despachos em feriados e finais de semana para agilizar procedimento de dispensa de licitação de modo a inviabilizar a concorrência, em típico direcionamento na contratação. JORGE CHAMON ainda é a autoridade incumbida de proceder à análise da habilitação das empresas interessadas na contratação. Nesse aspecto, ele realiza diversas ilegalidades ao habilitar empresas que não apresentavam a documentação necessária, chamando a atenção o fato de ele ter habilitado a LUNA PARK BRINQUEDOS mesmo ela tendo indicado item totalmente estranho ao objeto do certame – detecção da Hepatite C. E isso após o mesmo JORGE CHAMON ter, em momento anterior, reprovado essa mesma proposta comercial. JORGE CHAMON ainda foi capaz de aprovar a proposta da LUNA PARK sem que tivesse realizado qualquer análise sobre a qualidade técnica do produto a ser entregue, haja vista que a empresa sequer havia indicado a marca/laboratório do produto na proposta. JORGE CHAMON, então, fica encarregado de redigir documentos necessários ao andamento da dispensa de licitação, mas que, para isso, ele se vale de argumentos claramente genéricos e sem qualquer fundamento idôneo apto a embasar a sua conclusão favorável aos desejos dos envolvidos no esquema criminoso. Outro fato relevante foram conversas travadas entre ele e FRANCISCO ARAÚJO que revelam que JORGE CHAMON recebeu o projeto básico de FRANCISCO que havia sido elaborado por representante da BIOMEGA. Também se constatou o reencaminhamento de um arquivo contendo todo o detalhamento do projeto de drive thru, também confeccionado pela empresa BIOMEGA. Tudo isso antes mesmo de, formalmente, haver instauração do procedimento licitatório correspondente. Destaca-se ainda o fato de JORGE CHAMON ter indicado ao Secretário da Saúde a marca WONDFO para os produtos da contratação do drive thru desde o início das tratativas nos bastidores entre eles, marca esta que acabou sendo a efetivamente entregue pela BIOMEGA à SES/DF." No corpo da decisão, mais se circunstancia a efetiva participação do paciente, salientando-se, entre outros tópicos: "... Quando da investigação, foi descoberto no telefone celular de JORGE CHAMON mensagem, transmitida a ele por FRANCISCO ARAÚJO FILHO, confirmando que, desde o dia 20.04.2020 (14 dias antes do resultado oficial da dispensa de licitação), o Secretário de Saúde mantinha tratativas extraoficiais com o setor privado para o fornecimento dos serviços de Drive Thru, inclusive direcionando a quantidade de 100.000 testes. Isto é, a pessoa que encaminhou o texto diretamente para o Secretário de Estado da Saúde já indicou a quantidade para aquisição, o que, a princípio, demonstra que o direcionamento da contratação se deu conforme os interesses privados dos remetentes da mensagem, e não de acordo com o interesse público. Não há no respectivo processo administrativo nenhuma demanda da área técnica e nem sequer informações estatísticas que abalizem o quantitativo a ser adquirido. A fortes indícios, ainda, de que a empresa BIOMEGA, vencedora do certame, também decidiu previamente que seriam contratados 15 pontos de Drive Thru para o Distrito Federal. Como na dispensa de licitação anterior, com a fixação de prazos ordinariamente inexequíveis para restringir e direcionar o certame, mensagens capturadas no telefone celular do representado IOHAN STRUCK, Subsecretário de Administração Geral da SES/DF, dão conta de que o Secretário de Saúde FRANCISCO ARAÚJO FILHO informa que empresas o estão procurando para saber os detalhes da licitação, evidenciando, em tese, o interesse pessoal e o contato direto entre o dirigente máximo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e empresas privadas participantes da dispensa de licitação. Conforme farta narrativa do M.P.D.F.T., os atos são gravíssimos e foram todos praticados pelos agentes públicos com a exclusiva intenção de concretizarem o intento criminoso. A rapidez inusual em todo o procedimento licitatório confirma o ardil, eis que IOHAN STRUCK reconheceu a Dispensa de Licitação no 20/2020, aprovou o projeto básico e o valor de R$ 19.000.000,00, destinados à contratação, e prontamente o Secretário de Saúde, no mesmo dia, ratifica a dispensa e contrata a empresa BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. Nenhuma fiscalização sobre a execução do contrato, absolutamente nenhuma aferição que pudesse indicar eventuais falhas nos produtos, baixa qualidade dos testes ou irregularidades nos procedimentos. Mesmo assim, JORGE CHAMON – 16 dias após a assinatura do contrato no 79/2020 -, afirmou que os serviços da BIOMEGA vinham sendo executados ‘sem ressalvas’ e requereu uma aditivação contratual de 50% dos testes e, portanto, 50% do valor (R$ 9.950.000,00), apresentando para tal finalidade justificativa genérica de que o acréscimo de 50% decorria do aumento do número de casos de infectados pelo Covid-19, vale dizer, sem suporte de relatório quantitativo e qualitativo dos serviços que a empresa desempenhou até aquele momento, de informações básicas de quantas pessoas foram testadas ou mesmo alguma informação que comprovasse a eficiência dos testes. A cronologia da contratação da empresa BIOMEGA foi devidamente encartada aos autos pelo M.P.D.F.T., revelando toda o “modus operandis” dos investigados. O M.P.D.F.T. levantou o prejuízo milionário aos cofres públicos do Distrito Federal decorrente do superfaturamento das dispensas de licitação nos 16/2020 e 20/2020, qual seja, R$ 18 milhões de reais." (ID 20272449, pp. 7/8 e 11). Prevalecendo, em linha inicial, esses fundamentos, recomendável, no quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 05 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator